Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709708-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA SOARES DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS DE UNIDADE AUTÔNOMA EM PRÉDIO SITUADO EM IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (POLO DE MODAS – GUARÁ II) OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. INOPONIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sendo precária, em relação ao poder público, a posse sobre bem público exercida por particular, não há que se falar em oponibilidade à empresa pública dos direitos possessórios alegados em face de mera detenção. Inteligência da Súmula no 619/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Em boa técnica jurídica, ocupação, uso ou aproveitamento irregulares de bem público repelem atributos de posse nova, velha ou de boa-fé, dado ecoarem apenas detenção precaríssima, decorrência da afronta nua e crua a numerosas normas constitucionais e legais” (REsp n. 1.755.340/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 5/10/2020.). 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1o da Lei 8.090/1990, asseverando, em síntese, que deve ser reconhecida a posse do imóvel em favor da recorrente, com a adoção de todas as medidas protetivas, tendo em vista que o imóvel é destinado à sua moradia. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.090/1990, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A partir da revisão dos fatos e provas examinados pelo Juiz de primeiro grau, é evidente que a cadeia de cessão de direitos mencionada pela apelante (IDs 51569690 – págs. 1/6; ID 51569693 – págs. 1/3) foi estabelecida entre particulares, sem anuência da TERRACAP, sendo certo que a relação contratual a que estava vinculada a empresa apelada referia-se à compra e venda celebrada com Antunes dos Santos Júnior (ID 51569704), a qual, sendo inadimplida, ensejou a propositura da execução de título extrajudicial no 0704050-63.2017.8.07.0001. Assim, em relação ao bem público, há mera detenção, de sorte que à apelante não socorre proteção possessória em face da ocupação do imóvel pertencente à TERRACAP” (ID 56996918). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027